Tribunal: TJMT
Processo: 1009103-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009103-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ECLESIARTE ALVES GAIOZO - CPF: 042.342.841-14 (AGRAVADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação Declaratória de Inexistência Débito
– TUTELA DE URGENCIA DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” –

ASTREINTES –LIMITAÇÃO – POSSIBILIDADE –
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPRESSÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA

- DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A decisão prolatada pelo juízo do processo deve ser mantida, ante a existência de perigo concreto de lesão.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existente
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Exatamente por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pelo Agravado na instância inicial, lhe foi deferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado a quo.

A astreinte possui caráter coercitivo, ou seja, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial.

Na hipótese em que o valor da diária da multa não se mostra excessivo, este deve ser mantido; contudo não há óbice quanto à limitação do valor total da multa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO

BMG S.A., em face de decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.o 1001017-31.2020.8.11.0015 - Ação Declaratória de Inexistência Débito – deferiu a tutela de urgência, para determinar que parte requerida se abstenha de efetuar cobrança (desconto em folha de pagamento) no que tange ao débito em questão, sob pena de aplicação de multa diária, que fixou em R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Inconformado, em suas razões alega em síntese, que não há elementos que confiram verossimilhança à alegação de que não houve clareza de informação quanto à natureza da operação quando da sua contratação, tampouco a assertiva que o Autor / Agravado foi induzido a erro.

Defende, que o simples fato de as operações realizadas com o cartão de crédito serem desprovidas de maiores formalidades e contarem com limite de crédito pré-aprovado, o que as difere do empréstimo consignado, não corrobora o "engano" relatado pela parte Autora, tal qual, outrossim, o fato de os descontos referentes ao valor mínimo da fatura estarem sendo realizados depreende dos documentos que a acompanham.

Ainda, que se a parte deixou de questionar os descontos por tanto tempo, tudo indica que conhecia a sua causa, e via nela razão legítima a justificar sua existência. Segundo, porque a "nova regra" do cartão de crédito, invocada na inicial, que restringe o pagamento mínimo da fatura a um mês, não aparenta ter aplicabilidade à espécie contratual em comento

Assevera que deve ser sopesado que os descontos ao valor mínimo da fatura estarem sendo realizados, a pelo menos 04 (quatro) anos, demonstra a ausência de perigo ou risco do resultado útil do processo, não podendo a parte imputar a situação de urgência.

Sustentam a ausência do periculun in mora.

Que o contrato foi realizado na mais clara expressão de autonomia de vontade entre a partes; ainda, que inexiste irregularidades nas cobranças.

No que tange ao prazo pra cumprimento da ordem vergastada, que existe uma data de corte para inclusão ou exclusão dos descontos. Assim, caso a decisão de suspensão /exclusão dos descontos tenha sido publicada após a data de corte, inevitavelmente o cliente sofrerá o desconto o que, por si só, não poderá se considerado descumprimento à ordem judicial.

Em relação a multa aplicada em caso de descumprimento da determinação, que mesma ignora os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sustenta a necessidade de fixação de limite para multa.

Requer o recebimento do presente recurso, que seja concedido efeito suspensivo.

No mérito, o provimento do presente recurso para fins de reforma da decisão objurgada.

A liminar foi indeferida (id.n.o40494475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO

BMG S.A em face de decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.o 1001017-31.2020.8.11.0015 - Ação Declaratória de Inexistência Débito – deferiu a tutela de urgência, para determinar que parte requerida se abstenha de efetuar cobrança (desconto em folha de pagamento) no que tange ao débito em questão, sob pena de aplicação de multa diária, que fixou em R$ 1.000,00

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, nos casos de indeferimento da inicial de demais prejudiciais
.

Pois bem.

O recurso não merece provimento, eis que os argumentos do juízo
a quo
são consistentes, transcrevo:

“(...)

3. Tratando-se de lide que tem por base a
negativa de relação contratual
, mostra-se descabido exigir da parte autora prova sobre este aspecto, de modo que, a incumbência de comprovar a origem do débito e consequentemente seu inadimplemento, nestes casos, deve ser imputada à parte requerida, ensejando o reconhecimento da probabilidade do direito postulado.

3.1. Destarte, o perigo de dano este também perfaz sobejamente demonstrado, seja porque não há se olvidar que em casos desse jaez, a não suspensão da cobrança do débito em questão e a possível inclusão dos dados nos órgãos de proteção ao crédito pode gerar abalo ao crédito, exsurgindo na maioria das vezes prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, além dos reflexos negativos que poderão causar na honra da pessoa.

4. Ademais, importa evidenciar que ao caso em apreço é totalmente inexistente a possibilidade de irreversibilidade, uma vez que a presente medida é revestida de provisoriedade, a qual poderá ser revogada com o desaparecimento da sua causa ensejadora.

5. Desse modo, preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do CPC,
defiro a tutela de urgência
,
para determinar que a parte requerida se abstenha de efetuar a cobrança (desconto em folha de pagamento) no que tange ao débito em questão (cartão de crédito)
, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária, em caso de descumprimento do presente
decisum
, que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
”

Em que pese a alegação do Agravante tenho que a decisão prolatada pelo juízo do processo deve ser mantida, ante a existência de perigo concreto de lesão.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existente

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Exatamente por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pelo Agravado na instância inicial, lhe foi deferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado a quo.

Ademais, o Agravante não trouxe aos autos, qualquer prova capaz de convencer este Relator que decisão prolatada pelo juízo do processo possuía desacerto.

Fora isso, há diversas questões fáticas que certamente deverão aflorar ao longo da fase cognitiva de forma a permitir um exame acurado da lide, mostrando-se, assim, prudente, nesse momento, manter a decisão do juízo processo.

No que tange as astreintes, cumpre consignar que são fixadas em casos de descumprimento de decisão judicial possuindo natureza coercitiva e condicional, sendo certo que sua finalidade está ligada à postura do devedor no cumprimento da obrigação, isso nos termos do art. 461, § 4o, do Código de Processo Civil/1973.

Ademais, a fixação de multa cominatória também está prevista no art. 11 da Lei Federal 7.347/85, senão vejamos:

“Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor.

Dessa forma, a função das astreintes é vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação e incide a partir da ciência do obrigado e da sua recalcitrância, devendo ser mantida, já que o cumprimento da obrigação não pode ficar ao alvedrio da Administração, portanto, evidente a possibilidade da fixação da multa.

In casu
, no que se refere a limitação da multa, limito na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reis) que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e,
é suficiente para repreender a conduta da Agravante caso fosse descumprida a decisão, bem como evita o enriquecimento ilícito da agravada.

A propósito:

Nesse sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. ARTIGO 461, § 6, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Na fixação das astreintes, o magistrado deve ponderar com equidade e proporcionalidade o valor da multa e o valor da obrigação, observando, dentre outros parâmetros, a postura das partes. 2. Segundo o artigo 461, § 6o, do CPC, pode o juiz, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. O caso posto revela a necessidade de limitação do valor fixado, a fim de alcançar harmonia com os princípios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF - AGI: 20150020200525, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 23/09/2015, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/02/2016 . Pág.: 261)

(destaquei)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,

apenas e tão somente para limitar o valor da astreinte em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020